Tribunal: TJPA
Processo: 0815811-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815811-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSE CARNEIRO DE SALES DUARTE

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. REQUISITOS DE VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

A agravante sustenta a nulidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital e a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais para afastar a mora.

II.
Questões em discussão
3. Se a assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão.
4. Se a devedora pode discutir a abusividade de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão, com o objetivo de afastar a mora e evitar a apreensão do veículo.

III.
Razões de decidir
5. O contrato eletrônico e a assinatura digital são válidos, independentemente de certificação ICP-Brasil, desde que garantida a autenticidade e a integridade do documento, conforme a Medida Provisória 2.200-2/2001 e entendimento jurisprudencial do STJ.
6. A notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora, constante do contrato, é válida para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.
7. A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não afasta a mora do devedor, devendo tais questões ser analisadas em ação própria, conforme a Súmula 380 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida.
Tese de julgamento:

"1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão.
2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora.
3. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais não afasta, por si só, a mora do devedor, sendo necessária a análise em ação própria."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 932, II, 995, parágrafo único, 1.015, I, 1.019, I, 300; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, 29, § 5º; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp nº 1.291.575/PR; STJ - REsp nº 2.159.442/PR; STJ, Súmula 380; TJ-DF 07408964020218070001; TJ-SP - AC: 10107065620228260001; TJPA – AI nº 08113869020248140000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815811-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSE CARNEIRO DE SALES DUARTE

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 22878162.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. REQUISITOS DE VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

A agravante sustenta a nulidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital e a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais para afastar a mora.

II.
Questões em discussão
3. Se a assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão.
4. Se a devedora pode discutir a abusividade de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão, com o objetivo de afastar a mora e evitar a apreensão do veículo.

III.
Razões de decidir
5. O contrato eletrônico e a assinatura digital são válidos, independentemente de certificação ICP-Brasil, desde que garantida a autenticidade e a integridade do documento, conforme a Medida Provisória 2.200-2/2001 e entendimento jurisprudencial do STJ.
6. A notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora, constante do contrato, é válida para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.
7. A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não afasta a mora do devedor, devendo tais questões ser analisadas em ação própria, conforme a Súmula 380 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida.
Tese de julgamento:

"1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão.
2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora.
3. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais não afasta, por si só, a mora do devedor, sendo necessária a análise em ação própria."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 932, II, 995, parágrafo único, 1.015, I, 1.019, I, 300; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, 29, § 5º; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp nº 1.291.575/PR; STJ - REsp nº 2.159.442/PR; STJ, Súmula 380; TJ-DF 07408964020218070001; TJ-SP - AC: 10107065620228260001; TJPA – AI nº 08113869020248140000.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSE CARNEIRO DE SALES DUARTE
em face da decisão monocrática de
ID 22878162
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

Narram os autos de origem que as partes, em 25/12/2022, firmaram Aditivo de Renegociação nº 580235491, em relação à Cédula de Crédito Bancário sob o nº 510575595 (
Id. Num. 121616106, Pág. 1-7

– autos de origem nº 0801848-85.2024.8.14.0097), no valor total de R$15.693,05 com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$518,29, com primeiro vencimento final em 25/01/2023, para aquisição de veículo automotivo, com as seguintes características:

Marca: HONDA

Modelo: CG 160 FAN FLEX

Ano: 2021

Cor: PRETA

Chassi: 9C2KC2200MR207021

Placa: QVT8G25

Renavam: 001268553546

Diz que a parte Requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento de uma delas (a de nº 17, vencida em 25/05/2024), acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até 16/07/2024, resulta no valor total, líquido e certo, de R$12.593,22 (cfe. demonstrativo de débitos de
Id. Num. 121616111
).

Nessa linha, requereu a busca e apreensão do bem.

Em 09/09/2024, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (
Id. Num. 125629715

– autos de origem):

(...) 1. Comprovada a existência do contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes e a mora da parte executada,
DEFIRO LIMINARMENTE
o pedido de busca e apreensão, com fundamento nos artigos 3º e 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, do
veículo: MOTOCICLETA, marca/modelo: HONDA/CG 160 FAN FLEX, chassi: 9C2KC2200MR207021, cor: PRETA, ano: 2021, placa: QVT8G25, renavam: 001268553546.

(...)

Cumpra-se.

Benevides/PA, data e assinatura registradas no sistema.

ANÚZIA DIAS DA COSTA.

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides.

Inconformado, a Agravante,
ROSE CARNEIRO DE SALES DUARTE
, recorre a esta instância, requerendo a reforma da decisão que deferiu a liminar, argumentando acerca da ausência de validade do contrato eletrônico e da falta de requisitos da validade digital.

Defende o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas pelo devedor em sede de ação de busca e apreensão, ao que pretende o afastamento da própria mora, com o reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, notadamente, quanto à tarifa de cadastro, à cláusula de registro de contrato e ao seguro-prestamista.

Sustenta abusividade na capitalização diária de juros, sem a indicação da taxa diária, cfe. entendimento do C. STJ no RESP 1.826.463/SC.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo-ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a restituição do veículo em caso de apreensão, sendo revogada a medida liminar.

Juntou documentos.

Em decisão de 30/09/2024, deferi o efeito suspensivo-ativo ao recurso, sendo a decisão assim ementada (id. 22271362):

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. MORA. SUSPENSÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROSE CARNEIRO DE SALES DUARTE contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão?

(ii) A devedora pode discutir a abusividade de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão, com o objetivo de afastar a mora e evitar a apreensão do veículo?

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, por não possuir certificação digital emitida por Autoridade Certificadora Credenciada, não detém a presunção de veracidade exigida para fins de busca e apreensão, o que coloca em dúvida a validade do contrato.

A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, devendo tais alegações ser analisadas de forma mais aprofundada na origem, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa

A notificação extrajudicial, recebida no endereço constante no contrato, é válida para fins de constituição da devedora em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Efeito suspensivo-ativo concedido. "1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, não atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão. 2. A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, devendo tais alegações ser analisadas de forma mais aprofundada na origem, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. A notificação extrajudicial é válida para fins de constituição da devedora em mora. 4. A probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, justificam a concessão parcial do efeito suspensivo-ativo, suspendendo a liminar de busca e apreensão."

___________

Dispositivos relevantes citados:

· CPC, art. 6º, caput;

· CPC, art. 932, II;

· CPC, art. 995, parágrafo único;

· CPC, art. 1015, I;

· CPC, art. 1019, I;

· CPC, art. 300;

· Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, 29, § 5º;

· Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º;

Jurisprudência relevante citada:

· STJ - REsp nº 1.291.575⁄PR;

· TJ-DF 07408964020218070001 1420688, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 04/05/2022;

· TJ-DF 07167598520218070003 1429602, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/06/2022;

· STJ, Súmula 380;

· TJ-DF 07422645320228070000 1690624, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2023;

· TJ-SP - AC: 10107065620228260001 SP 1010706-56.2022.8.26.0001, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 27/02/2023;

· TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 08113869020248140000 20911929, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/07/2024.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 22878162
), que restou assim ementada:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. A Agravante alega a invalidade do contrato eletrônico e da assinatura digital, além de discutir a abusividade de cláusulas contratuais e a necessidade de revisão do contrato em sede de ação de busca e apreensão.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Se a assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão;

3. Se a devedora pode discutir a abusividade de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão, com o objetivo de afastar a mora e evitar a apreensão do veículo.

3. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Consideram-se válidos o contrato eletrônico e a assinatura digital, mesmo sem certificação digital, em razão da aplicação da Medida Provisória 2.200-2/2001 e do entendimento jurisprudencial recente do STJ, que reconhece a validade de assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, desde que a autenticidade e a integridade sejam garantidas.

5. Quanto à discussão sobre cláusulas abusivas, a mera alegação de abusividade não inibe a caracterização da mora do devedor, devendo tais alegações serem analisadas em sede própria, em respeito ao contraditório e ampla defesa.

6. A notificação extrajudicial foi considerada válida para fins de constituição da devedora em mora, conforme a legislação e a jurisprudência.

4. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso improvido. Decisão concessiva de efeito suspensivo-ativo revogada. “1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão. 2. A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, devendo tais alegações ser analisadas de forma mais aprofundada na origem, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. A notificação extrajudicial é válida para fins de constituição da devedora em mora”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 6º, caput; CPC, art. 932, II; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1015, I; CPC, art. 1019, I; CPC, art. 300; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, 29, § 5º; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp nº 1.291.575⁄PR; TJ-DF 07408964020218070001 1420688; TJ-DF 07167598520218070003 1429602; STJ, Súmula 380; TJ-DF 07422645320228070000 1690624; TJ-SP - AC: 10107065620228260001 SP 1010706-56.2022.8.26.0001; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 08113869020248140000 20911929; STJ – REsp 2.159.442/PR.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno no ID 23322824. Sustenta que o contrato eletrônico não é válido pelo que pleiteia a reforma da decisão com a suspensão da liminar de busca e apreensão.

Contrarrazões no ID 24011069 requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO E DA ASSINATURA DIGITAL

No que tange à necessidade de apresentação do contrato original, necessário remontar à Lei nº 10.931/2004, que, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

(...)

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que
a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão
, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Em sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput

deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu-se pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula em Secretaria, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Há DESNECESSIDADE de juntada da cédula de crédito bancário, apenas, quando a contratação ocorreu na forma eletrônica, em razão da Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º,
que admitem válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
.

Corroborando essa ideia,
recentemente
, a 3ª Turma do STJ firmou o entendimento de que assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, não certificadas pela ICP-Brasil, também possuem validade jurídica, para fins de busca e apreensão.

A decisão foi tomada no julgamento do
Recurso Especial n. 2.159.442-PR
e teve como relatora a ministra NANCY ANDRIGHI. Segundo o julgado, a Medida Provisória permite o uso de outras formas de comprovação de autenticidade, desde que aceitas pelas partes e com padrões de segurança. Segue a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
24.09.2024
, Data de Publicação:
27.09.2024
)

É O CASO EM COMENTO
, porque o contrato apresentado (Aditivo de Renegociação nº 580235491, em relação à Cédula de Crédito Bancário sob o nº 510575595 -
Id. Num. 121616106, Pág. 1-7

– autos de origem), assinado digitalmente pela parte Agravante, observa as exigências legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade,
tendo sido

produzida a assinatura com a utilização do processo de certificação a identificá-la
, mediante geolocalização,
e-mail
e
logs
de contratação (id. 121616106, p. 1, 2 e 3), ostentando presunção de veracidade, inexistindo contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo.

Dessa forma, em que pese a decisão concessiva do efeito suspensivo-ativo exarada no id. 22271362, tenho como
válidos
o contrato eletrônico e a assinatura digital no caso em apreço, restando superada essa tese da recorrente.

DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO E DA ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA

Quanto à alegada ausência de comprovação da mora da parte recorrente, não lhe assiste a razão, uma vez que efetivamente comprovado nos autos que a notificação extrajudicial foi recebida no endereço da devedora aposto no contrato (ROD. AUGUSTO FILHO, 14, AL. MIGUEL LORENÇO, SANTA BÁRBARA – PA, CENTRO, 68798-000 –
Id. Num. 121616110, Pág. 1
), cfe. aviso de recebimento dos Correios de
Id. Num. 121616110, Pág. 2
, e demais documentos que instruem a ação de busca e apreensão.

Na dicção legal vigente do Decreto nº 911/67, art. 2º, § 2º, com redação dada pela Lei nº 13.343/2014 -, para a regular constituição do devedor em mora, é suficiente o envio de notificação por carta registrada, com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato, devendo esta ser devidamente recebida/assinada, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
in verbis:

Art. 2º

(...)
§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Dessa forma, o fato de o AR que acompanhava a notificação extrajudicial ter sido enviado ao endereço informado no contrato pela parte Ré/Agravante (
Id. Num. 121616110, Pág. 2
)
apenas corrobora a sua constituição em mora
.

Assim, perfeitamente válida a notificação extrajudicial constante dos autos de origem (
Id. Num. 121616110, Pág. 1
), não cabendo falar, por exemplo, em ausência de dados sobre o valor das parcelas e na consequente inviabilização de quitação do débito pela devedora, uma vez que as informações nela presentes são suficientemente claras para fins de pagamento da dívida pela parte Requerida.

Por fim, argumenta a parte Agravante quanto à suposta abusividade dos encargos previstos em cláusulas contratuais (com capitalização diária de juros, sem a indicação da taxa diária, bem como em relação à tarifa de cadastro, à cláusula de registro de contrato e ao seguro-prestamista) e quanto ao direito à revisão pelo devedor em sede de ação de busca e apreensão, com o afastamento da mora.

Cumpre ressaltar que a retomada do bem dado em garantia fiduciária configura exercício regular de direito pelo credor, não se podendo afastar os efeitos da mora pela simples alegação da existência de cláusulas abusivas ou de cobrança de encargos ilegais no contrato firmado entre as partes.

Deve ser aplicada, de forma analógica ao caso, a tese firmada pelo STJ no enunciado de Súmula nº 380, no sentido de que "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Assim, a mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, devendo tais alegações ser analisadas de forma mais aprofundada na origem, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado nº 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07422645320228070000 1690624, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Busca e apreensão – Alienação fiduciária de veículo – Inadimplemento – Mora comprovada por carta registrada enviada ao endereço do contrato, com aviso de recebimento assinado por terceiro – Vencimento antecipado do débito – Transcurso do prazo para depósito do valor da dívida – Consolidação da propriedade em mãos do credor – Inconformismo da ré – Reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois não comprovada a efetiva prestação dos serviços – Indevido, ainda, o valor cobrado a título de seguro atrelado ao financiamento, sem demonstração da livre manifestação da contratante – Existência de eventuais cláusulas abusivas no contrato, contudo, não afastam a mora da devedora – Mera alegação de abusividade, sem prova de pagamento de valores incontroversos, revela-se insuficiente para evitar a perda do bem – Sentença reformada apenas para afastar a cobrança dos encargos considerados abusivos e determinar a devolução das quantias pagas, de forma simples – Parcial provimento do recurso. (TJ-SP - AC: 10107065620228260001 SP 1010706-56.2022.8.26.0001, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 27/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

Portanto, o debate sobre as cláusulas contratuais não serve, de pronto, para descaracterizar a mora do ora Agravante, como pretende a agravante.

Além do mais, no caso em concreto, não há que se falar em abusividade na cobrança de capitalização de juros diária, uma vez que sequer houve previsão contratual dessa periodicidade, constando expressamente na cédula de crédito bancário a informação do percentual utilizado, em suas bases mensal e anual (
id. 121616106, p. 1
).

Por fim, no que se refere a eventual irregularidade na cobrança das tarifas de registro, seguro e cadastro, sabe-se que, caso existentes, não têm o condão de afastar a mora, já que não se trata de encargos acessórios ao contrato, sendo impertinente a apreciação delas neste juízo recursal.

Nesse sentido, julgado deste e. TJPA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 08113869020248140000 20911929, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/07/2024, Data da Publicação: 23/07/2024.

Dessa forma, não assiste a razão à Agravante.

Logo, o improvimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, devendo ser mantido
in totum
o interlocutório guerreado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025